Tribunal: TJSP
Processo: 9213664-88.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuição sobre a folha de salários
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros. Inadmissibilidade. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 9213664-88.2005.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros. Inadmissibilidade. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE 870.947 (Tema

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros. Inadmissibilidade. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9213664-88.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM, DEISE BRAZ
LOUREIRO SABO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados DEISE BRAZ
LOUREIRO SABO, AGUINALDO BEZERRA DE MELLO (FALECIDO),
LIONIZIA UMBELINA DE MELO (HERDEIRO), ALTAIR DA COSTA,
ANTONIO
FERNANDO
RODRIGUES,
BENEDITO
VIEIRA
FILHO,
DORALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, ELISA DE JESUS BATISTA BRAGA,
EMILIA DE VASCONCELOS PAGNOZZI, EUNICE DOS SANTOS LINO,
FRANCISCO AUGUSTO MARTINS, JOAO BAPTISTA DE MORAES
(FALECIDO), MONICA MARANGON DE MORAES (HERDEIRO), SANDRA
REGINA DE MORAES (HERDEIRO), JOAO FRANCISCO PALADINO,
JOAQUIM SANTANA (FALECIDO), ISABEL DE FÁTIMA SANTANA
(HERDEIRO),
MARISA
ANTÔNIA
SANTANA
(HERDEIRO),
JOANA
APARECIDA SANTANA
(HERDEIRO), JOSE
DELFINO
DE SOUZA
(FALECIDO), FLAVIA ALVES DE SOUZA (HERDEIRO), FATIMA ALVES DE
SOUZA (HERDEIRO), ANÉSIA ALVES DE SOUZA (HERDEIRO), JOSE
ROBERTO MONTINI, MERCEDES BAPTISTA DE SOUZA, MIGUEL LOPES
DORICIO, MILTON BAPTISTA DE SOUZA, PEDRO NUNES DE OLIVEIRA,
YARA CELIA PAGNOZZI, SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.821
Apelação no 9213664-88.2005.8.26.0000
Apelantes: Serviço Funerário do Município de São Paulo e outros
Apelados: Deise Braz Loureiro Sabo e outros
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Crédito de natureza tributária (decorrente de
repetição de indébito de contribuição previdenciária). Decisão
anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em
relação aos juros. Inadmissibilidade. Supremo Tribunal Federal
que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), decidiu ser
inconstitucional a Lei 11.960/2009 em relação aos juros e
correção monetária de créditos tributários. Posicionamento que
também foi adotado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ). Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 111/116 esta C. Câmara decidiu pelo
parcial provimento dos recursos dos réus, do reexame necessário e do recurso dos
autores, e determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009, em relação aos juros.
Os autores, então, interpuseram recurso especial a fls.
438/452.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil (fls. 608/611).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
natureza tributária (decorrente de indébito de contribuição previdenciária), não tem
aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se parcialmente o
julgado para determinar que em relação à correção monetária e aos juros de mora
seja aplicado o critério definido nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ) para créditos de
natureza tributária.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR